Tribunal: TJES
Processo: 0019113-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019113-68.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
APELADO: ALESSANDRA MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019113-68.2020.8.08.0024

APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

APELADA: ALESSANDRA MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -
SESI

em face da r. sentença proferida às fls. 40/46, pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de embargos à execução
contra si ajuizada por
ALESSANDRA MARIA DA SILVA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a recorrida ao pagamento da importância de R$ 9.414,80 (nove mil e quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos), incidindo juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, além de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, a partir do vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento, a ser devidamente atualizado monetariamente a partir do vencimento de cada parcela.

O comando sentencial
,
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
“
[...]
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, a luz do art. 85, §2º, do CPC, cabendo à parte embargada o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte embargante, cabendo ao embargante o pagamento de 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte embargada, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta sentença, tendo como termo final o efetivo pagamento
[...]
”
, sobrestando a exigibilidade de tais despesas em relação à apelada pelo fato dela encontrar-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC”.

Em suas razões de fls. 54/56, o apelante sustenta que (i)
“
restam claros os
ín
dices pactuados para
o
s diferentes contratos, e que deverão ser utilizados para reestabelecer a declara
ção
de vontade entre as partes”;
e (ii) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, devendo, por isso, incidir a multa prevista no contrato de 10% (dez por cento).

Em sede de contrarrazões (fls. 65/71), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Rememorando sucintamente os fatos, cuidam os autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
ALESSANDRA MARIA DA SILVA

em face do
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -
SESI
,
aduzindo que, em 2015, firmou, contrato de prestação de serviços educacionais com o embargado, para que sua filha cursasse a 7ª (sétima) série do ensino fundamental, bem como que seu filho cursasse maternal II.

Afirma que, ao final do ano letivo de 2015, retirou seu filho da instituição embargada, mantendo sua filha durante o ano letivo de 2016.

Relata, ainda, a embargante, que assinou um termo de confissão de dívida, afirmando que tinha a intenção de quitar o seu débito para que sua filha continuasse a frequentar a instituição embargada.

Contudo, informa que, após ter adimplido a primeira parcela, sua condição financeira piorou drasticamente, estando, atualmente, desempregada, não possuindo condições de arcar com as mensalidades.

Acrescenta que a sua filha permaneceu estudando na instituição de ensino embargada em razão de ter realizado um acordo para o pagamento das mensalidades atrasadas, entretanto, declara que o valor requerido pelo embargado na ação executória em apenso é superior ao acordado entre as partes, já que os encargos aplicados ao valor se encontram em excesso.

Por fim, alega a embargante que o valor efetivamente devido é o importe de R$ 14.610,93 (quatorze mil e seiscentos e dez reais e noventa e três centavos).

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, requerendo, em síntese, que: (i) seja declarada a procedência dos presentes embargos para reconhecer a inexistência de culpa da embargante acerca do atraso no pagamento dos débitos das mensalidades; e (ii) seja declarado o excesso praticado nos cálculos apresentados pelo embargado, declarando a nulidade e exclusão do cálculo principal juros de mora, multa de 2% (dois por cento) e 10% (dez por cento) e honorários advocatícios.

Após a apresentação da impugnação e réplica, sobreveio a r. sentença objurgada, a qual o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, na forma acima mencionada.

Irresignado com o sobredito pronunciamento, o embargado/apelante interpôs o presente recurso de apelação, o que passo a apreciar.

Pois bem.

Cabe observar, inicialmente, que os títulos que lastreiam a execução de nº 0021084-25.2019.8.08.0024, preenchem os requisitos necessários para embasar a referida execução, tanto extrínsecos como intrínsecos, porquanto, além de estarem assinados pelas partes e testemunhas, prevê o pagamento de determinada quantia, além dos consectários previstos nos instrumentos.

É de se reconhecer, portanto, que o referido contrato de prestação de serviços educacionais e confissão de dívida configuram títulos que gozam dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante previsto pela lei processual.

Vale lembrar a propósito de tais requisitos a conhecida lição de Humberto Theodoro Júnior,
“in verbis”
:

“A certeza refere-se ao órgão Judicial, e não às partes. Decorre, normalmente, da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez consiste no plus que se acrescenta à certeza da obrigação. Por ela demonstra-se que não somente se sabe que 'se deve', mas também 'quanto se deve' ou 'o que se deve'. Não são, porém, ilíquidos os títulos que, sem mencionar diretamente a quantia exata da dívida, indicam todos os elementos para apurá-la mediante simples operação aritmética em torno de dados do próprio documento. Destarte, a cláusula de juros, por exemplo, não retira a liquidez do título.

A exigibilidade, finalmente, refere-se ao vencimento da dívida. 'Obrigação exigível é, portanto, a que está vencida', seja porque se alcançou o termo, seja porque se verificou a condição a cuja ocorrência a eficácia do negócio jurídico estava subordinada. É após o vencimento que o credor pode exigir o cumprimento da obrigação; e não sendo atendido, terá havido inadimplemento do devedor, que é o pressuposto prático ou substancial da execução forçada” (autor cit., in “Processo de Execução”, EUD, 22ª ed., pág. 188).

Desta forma, os instrumentos que embasam a execução nº 0021084-25.2019.8.08.0024 são títulos executivos extrajudiciais (art. 784, III, do CPC).

No que concerne a alegação de que o índice dos juros moratórios estaria previsto nos contratos entabulados com a parte contrária, a despeito da argumentação do juízo primevo no sentido de
“[...] que o
exequente/embargado aplicou juros morat
órios
se
m
informar o percentual aplicado, apresentando apenas o valor da atualização”
, entendo que razão assiste ao apelante, já que, a teor do contrato de prestação de serviços educacionais acostado às fls. 59/62, a cláusula 6.1, ao tratar sobre a mora e os juros, foi expressa em afirmar que o pagamento das parcelas da anuidade, após a data de vencimento, seria acrescido, dentre outros encargos, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Ressalto, ainda, que, de acordo com a cláusula 6.2.,
“
Após 90 (noventa) das de vencido,

o valor será atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE acumulado do per
í
odo, tomando-se por base a data de vencimento da parce
l
a, sem preju
í
zo da incidência de multa e juros previstos na clausula 6.1”.

Conclui-se, portanto, que a hipótese é de dívida positiva e líquida, com vencimento certo, o que enseja a aplicação de correção monetária e juros de mora a partir da data do inadimplemento, oportunidade em que automaticamente constituído em mora o devedor.

Por outro lado, verifico que sobre o valor da dívida perseguida, foi aplicada a multa de 10% (dez por cento), a teor do que dispõe a cláusula segunda do termo de confissão de dívida acostado às fls. 25/26 dos autos da execução nº 0021084-25.2019.8.08.0024.

Contudo, ao contrário do sustentado pelo recorrente, em se tratando de relação de consumo, referida multa não pode ultrapassar o limite de 2% (dois por cento) do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º do CDC.

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

§1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

Sobre o tema, cito precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Serviços educacionais. Instrumento de confissão de dívida. Multa moratória fixada em10%. Inadmissibilidade. Redução para 2% (art. 52, § 2º, do CDC). Precedentes
. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação 1014667-43.2014.8.26.0564; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2016; Data de Registro: 27/07/2016).

______________________

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONFISSÃO DE DÍVIDA MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 10% - DESCABIMENTO MORA QUE POSSIBILITA APENAS A COBRANÇA DE MULTA DE 2%,
SEM PREJUÍZO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - DUPLA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NESTES AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelação provida em parte.” (Apelação nº 1026442-21.2015.8.26.0564, 25ª Câmara D. Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. em 02/06/2016)

________________________

“
Prestação de serviços educacionais. Ação de Cobrança. Multa moratória. Redução de 10% para 2%, a fim de adequá-la ao limite imposto pelo art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo provido
.” (TJSP, Apelação nº 0106702-02.2007.8.26.0009, 29ª Câmara D. Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. em 27/04/2016)

O mero fato das partes terem pactuado instrumento de confissão de dívida não afasta a proteção da legislação consumerista, pois o débito tem por origem o inadimplemento de serviços educacionais.

Portanto, tal como concluiu o Magistrado
a quo,
a multa deve ser limitada a 2% (dois por cento), a teor do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação acima apresentada.

Considerando que o provimento do recurso parcial não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019113-68.2020.8.08.0024

APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

APELADA: ALESSANDRA MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – JUROS MORATÓRIOS – PREVISÃO EXPRESSA – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA –
DATA DO INADIMPLEMENTO – MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 10% - IMPOSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO PARA 2% - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de se reconhecer que o referido contrato de prestação de serviços educacionais e confissão de dívida configuram títulos que gozam dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante previsto pela lei processual.

2. No que concerne a alegação de que o índice dos juros moratórios estaria previsto nos contratos entabulados com a parte contrária, a despeito da argumentação do juízo primevo no sentido de
“[...] que o
exequente/embargado aplicou juros morat
órios
se
m
informar o percentual aplicado, apresentando apenas o valor da atualização”
, entendo que razão assiste ao apelante, já que, a teor do contrato de prestação de serviços educacionais acostado às fls. 59/62, a cláusula 6.1, ao tratar sobre a mora e os juros, foi expressa em afirmar que o pagamento das parcelas da anuidade, após a data de vencimento, seria acrescido, dentre outros encargos, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

3. Ressalto, ainda, que, de acordo com a cláusula 6.2.,
“
Após 90 (noventa) das de vencido,

o valor será atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE acumulado do per
í
odo, tomando-se por base a data de vencimento da parce
l
a, sem preju
í
zo da incidência de multa e juros previstos na clausula 6.1”.

4. Conclui-se, portanto, que a hipótese é de dívida positiva e líquida, com vencimento certo, o que enseja a aplicação de correção monetária e juros de mora a partir da data do inadimplemento, oportunidade em que automaticamente constituído em mora o devedor.

5. O mero fato das partes terem pactuado instrumento de confissão de dívida não afasta a proteção da legislação consumerista, pois o débito tem por origem o inadimplemento de serviços educacionais, de modo que a multa moratória deve ser limitada a 2% (dois por cento), a teor do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.